Tribunal: TJSP
Processo: 1009169-43.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Relação jurídica demonstrada. Dívida originária de empréstimo pessoal creditado em conta corrente. Dano moral não caracterizado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.